Tribunal: TJMT
Processo: 1015189-18.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015189-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (AGRAVANTE), RODOBR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.121.285/0001-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM DEVOLUÇÃO DOS BENS APREENDIDOS EM SEDE LIMNAR - STAY PERIOD - PRAZO ULTRAPASSADO - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4º, do art. 6º da Lei nº 11.101/05 (
stay period
), as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015189-18.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: Scania Banco S.A.

AGRAVADO: Rodobr Transportes Ltda.

Processo Origem:
Recuperação Judicial n. 1003027-84.2020.8.11.0003, da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Scania Banco S.A.
, de decisão que na Recuperação Judicial promovida por
RODOBR Transportes Ltda.
, deferiu o pedido da recuperanda para suspender o trâmite da Ação de Busca e Apreensão n.
1064493-57.2023.8.26.0100, em trâmite na 25ª Vara Cível da Comarca de São Paulo-SP, bem como que o recorrente se abstenha de praticar qualquer ato de constrição com relação aos caminhões e, ainda, restitua os bens apreendidos na data de 31-5-2023.

Aduz que a essencialidade dos bens precisa ser comprovada pela Recuperanda e não presumida, além de que o STJ (EREsp 1991103), já decidiu que escoado o prazo do
stay period
, pode o credor buscar seu crédito por meio de Ação de Busca e Apreensão.

Diz que as partes firmaram contrato de financiamento de duas Cédulas de Crédito Bancário nº 82986 e nº 83151, lastreadas por garantias fiduciárias, mais precisamente sobre dois caminhões R 500 LA 6x4, Marca Scania, ano 2019, os quais foram listados como essenciais para o desenvolvimento das atividades econômicas da agravada.

Informa que na data de 26-02-2020 foi deferido o processamento da RJ e reconhecida a essencialidade dos bens, bem assim obstada a retirada, apreensão e qualquer outro ato que implicasse na perda da posse direta, durante o
stay period
, pelo prazo de 180 dias, prorrogado por mais 120 dias, a pedido da agravada, em 19-8-2020.

Assegura, assim, que o
stay period
se encerrou em dezembro de 2020, há mais de trinta meses, além de que o plano foi aprovado pela Assembleia de Credores em 17-5-2023.

Em vista disso, explica que distribuiu Ação de Busca e Apreensão nº 1064493-57.2023.8.26.0100, em 22-5-2023 e na data de 31-5-2023, apreendeu os referidos caminhões, após o escoamento do
stay period
e aprovação do plano.

Informa que mesmo sem comprovar a essencialidade dos bens, a agravada compareceu nos autos da Recuperação Judicial e postulou a imediata devolução dos bens, depois de escoado o prazo do
stay period
e aprovação do plano, o que fora indevidamente concedido e constitui objeto da decisão recorrida.

Ressalta a necessidade de a Recuperanda mencionar a utilidade de cada bem para a empresa e sua atividade, porque a essencialidade não se presume, contudo, a agravada não se desincumbiu de tal ônus. De modo que a decisão recorrida, ao deferir o pedido de prorrogação do prazo de blindagem, nega vigência ao artigo 6º, §4º da Lei 11.101/2005.

Argumenta que a essencialidade dos bens não restou demonstrada, não se sabe qual a frota tem a Agravada, a finalidade e destinação dos bens, ou se a empresa necessita de todos os caminhões para se manter saudável.

Defende que não se pode permitir que o credor extraconcursal fique sem receber nenhuma parcela de financiamento, impedido de reaver seus bens, sem nenhuma contraprestação, máxime porque a Agravada não propõe nenhuma forma de acordo, enquanto os bens ficam na posse da agravada por prazo indeterminado, sofrendo depreciação, o que gera enorme insegurança jurídica em todo o sistema de concessão de crédito.

Requer a concessão do efeito suspensivo à decisão recorrida, de modo a permitir que o Banco permaneça na posse dos bens apreendidos, mas proibida as suas alienações, até o julgamento do mérito do pedido.
No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada.

Antecipação dos efeitos da tutela concedido
“ a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida, de modo a permitir que o agravante Scania Banco S.A, permaneça na posse dos bens apreendidos, proibida, contudo, suas alienações, até o julgamento do mérito do pedido”
. (id. 174099198)

Contrarrazões (id. 173936152). Argui que em decisão pretérita proferida pelo Juízo recuperacional, o tema já foi enfrentado, de maneira que preclusa. Explica que após o fim do prazo de blindagem, o Juízo determinou a manutenção dos bens essenciais na sua posse mesmo após o fim do prazo de blindagem. Aduz, também, estar preclusa a discussão acerca da essencialidade dos bens listados por ela. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José Basílio Gonçalves, manifesta-se pelo provimento do recurso. (id. 178473185)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão tirada na Recuperação Judicial promovida por RODOBR Transportes Ltda., que determinou a suspensão
da Ação de Busca e Apreensão n.
1064493-57.2023.8.26.0100, em trâmite na 25ª Vara Cível da Comarca de São Paulo-SP, bem como que o banco se abstenha de praticar qualquer ato de constrição com relação aos caminhões e, ainda, restitua os bens apreendidos na data de 31-5-2023.

Consta que ao deferir o processamento da recuperação judicial, em 26/02/202, o Juízo determinou a suspensão das ações/execuções pelo prazo de 180 dias, na forma do art. 6º da Lei n. 11.101/2005, bem como reconheceu a essencialidade dos caminhões e a sua manutenção com a recuperanda.

Decorrido referido prazo, e indeferida a prorrogação, realizou-se a Assembleia Geral de Credores em 17/05/2023, que homologou o plano.

Decorridos mais de 03 anos do processamento da recuperação judicial, já escoado o prazo de blindagem, e ainda, aprovado o Plano de Recuperação Judicial, o banco agravante ajuizou a Ação de Busca e Apreensão n.
1064493-57.2023.8.26.0100, na Comarca de São Paulo-SP, em que fora concedida liminar, devidamente cumprida em 31-5-2023.

Sucede que o Juízo recuperacional deferiu o pedido para suspender
o trâmite da Ação de Busca e Apreensão,
bem como que o recorrente se abstenha de praticar qualquer ato de constrição com relação aos caminhões e, ainda, restitua os bens apreendidos na data de 31-5-2023.

Pois bem. Diante do decurso do prazo estabelecido no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005, bem assim, da aprovação do plano pela Assembleia Geral de Credores, não há, em regra, óbice ao prosseguimento da ação, máxime à mingua de situação excepcional que justifique a flexibilização da regra.

Ademais, acerca do tema, a 2ª Seção do c. STJ, em julgamento ao AgRg no CC 142082/DF, firmou entendimento no sentido de que, embora o simples decurso do período de blindagem não enseja a retomada automática das ações individuais,
“a extrapolação do prazo previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005 não pode consistir em expediente que conduz à prorrogação genérica e indiscriminada do lapso temporal suspensivo para todo e qualquer processo relacionado à empresa recuperanda, fazendo-se necessário analisar as circunstâncias subjacentes a cada caso”
.

Na hipótese, não se olvida de que ao deferir o processamento da Recuperação Judicial, o Juízo determinou que os bens essenciais ao desenvolvimento das atividades da devedora sejam mantidos na posse da mesma,
durante o período de blindagem
, determinando, ainda, a suspensão das ações de busca e apreensão.

Ocorre que, porém, que deferido novo período de blindagem, referida decisão foi afastada no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1018905-58.2020.8.11.0000, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO POR 120 DIAS DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 6º, §4º DA LEI 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE RAZÕES PLAUSÍVEIS PARA A PRORROGAÇÃO PRETENDIDA – ASSEMBLEIA DE CREDORES QUE SEQUER FORA REALIZADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O período de blindagem fixado no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005, pode ser mitigado quando demonstrado que o atraso não se deu por culpa da empresa. Decisão que autorizou a prorrogação de stay period por mais 120 dias
.
Contudo, a prorrogação do "stay period" não pode se dar por prazo indefinido, notadamente no caso em que depois de onze meses do tramite da Recuperação Judicial, sequer houve a realização da assembleia geral de credores. Recuperanda, na hipótese, que, se não contribuiu para a morosidade do andamento do feito, nada fez para que fosse mais rápido.”

Ou seja, ao afastar a hipótese de novo período de blindagem, o v. acórdão afastou do mesmo modo, os efeitos dele advindos.

Assim reconhecido, se há matéria preclusa, é esta que afastou a prorrogação do prazo de blindagem e de seus efeitos.

Ademais, ao alegar a essencialidade dos bens para a manutenção de sua atividade produtiva, certo é que a recuperanda não traz qualquer justificativa acerca da falta de cumprimento da obrigação contratual referente aos bens objeto de busca e apreensão e que, a princípio, fomentam sua atividade empresarial, nem mesmo apontou qualquer tentativa de acordo com o credor fiduciário para o fim de evitar eventual ação de busca e apreensão.

Realça-se, ainda, que o período de blindagem conferido à recuperanda tem por finalidade, justamente, permitir, neste intervalo, que a recuperanda continue com sua atividade e, de outra via, reorganize suas finanças para dar cumprimento ao plano e sair da crise.

Cumpre atentar que no caso há muito se esgotou o prazo de blindagem previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005, bem assim que se trata de crédito extraconcursal. Sob tal viés, admitir que a recuperanda, mesmo com o fim do período de blindagem, permaneça na posse do bem alienado fiduciariamente, implica em violação ao direito do credor, disposto no art. 5º, inciso XXII, da CF, bem como a própria ordem econômica.

Neste sentido, este e. Tribunal:

BUSCA E APREENSÃO - DEVEDORA FIDUCIÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO SUSPENSA EM RAZÃO DO STAY PERIOD – EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 6º, §4º, DA LEI 11.101/2005 – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4º, do art. 6º da Lei nº 11.101/05 (stay period), as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial, notadamente à mingua da comprovação da existência de situação excepcional que justifique a mitigação da regra.

In casu, há muito se esgotou o chamado período de blindagem, descrito no art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/2005, tratando-se, ainda, de crédito extraconcursal, não havendo qualquer óbice legal para o próprio juízo universal determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Admitir que a recuperanda, mesmo com o fim do período de blindagem, permaneça na posse do bem alienado fiduciariamente, implica em violação ao direito do credor, disposto no art. 5º, caput e inc. XXII, da CF, bem como a própria ordem econômica.

Recurso desprovido.
(N.U 1008277-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – BEM RECONHECIDO COMO ESSENCIAL - PERÍODO DE BLINDAGEM ESCOADO – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Diante do escoamento do período de blindagem com a realização da assembleia geral de credores, não remanesce qualquer possibilidade de obstar a marcha da ação de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente.

(N.U 1011817-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Regista-se, ainda, porque necessário, que
“o rótulo da essencialidade
,
evidentemente, não pode ser encarado como escudo para tornar automática e absolutamente intocáveis os bens objeto de alienação fiduciária,
tanto mais após a aprovação do plano de recuperação judicial.
”
(TJMT N.U 1019529-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)
.

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso
para afastar a decisão que determinou a suspensão da Ação de Busca e Apreensão n.

1064493-57.2023.8.26.0100, em trâmite na 25ª Vara Cível da Comarca de São Paulo-SP, e assim
permitir que o agravante Scania Banco S.A, permaneça na posse dos bens apreendidos em sede liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023